Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713954-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0742233-93.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Federal, litispendência, inépcia, inadequação da via eleita e ilegitimidades ativa e passiva, violação ao princípio do ne bis in idem, bem como as prejudiciais de mérito de inaplicabilidade das alterações da Lei de Improbidade Administrativa e de prescrição (id 189100482 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator